Tribunal: STF
Processo: RE 1592402
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DA RENDA MENSAL. ECS Nº 20/98 E Nº 41/03. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO TETO PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIMITAÇÃO AO TETO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste da renda mensal do benefício de aposentadoria do qual deriva a pensão por morte por ela recebida, conforme os tetos previdenciários instituídos pelas ECs n.º 20/98 e n.º 41/03, com o pagamento das diferenças oriundas da referida revisão.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354/SE, garantiu, com repercussão geral, o direito à aplicação imediata da majoração extraordinária do salário de contribuição, em razão do art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/03, para aqueles que tinham seus benefícios pressionados pelo teto até a vigência da EC 20/98 ou da EC 41/03, devido ao entendimento do STF de que o teto não integra o cálculo do benefício, mas apenas limita o valor da renda mensal.
3. Tal entendimento também se aplica aos benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária também estabelecia tetos a serem respeitados, no caso o menor e o maior valor teto, aplicáveis ao valor do salário de benefício (arts. 21 e 23 do Decreto nº 89.312/1984, arts. 26 e 28 do Decreto nº 77.077/1976 e art. 23 da Lei nº 3.807/1960).
4. Contudo, a aplicabilidade do julgado aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição não implica no afastamento da utilização, no cálculo, do chamado "menor valor-teto", uma vez que este é elemento intrínseco ao cálculo, estabelecido pelo legislador para limitar o valor da RMI de segurados que tiveram períodos de contribuições mais elevadas concentradas em data próxima à data de início do benefício (DIB), não configurando um limitador externo.
5. No caso concreto, partindo-se das provas acostadas aos autos, em especial o parecer da Contadoria Judicial deste Tribunal, que ao calcular o salário de benefício sem a exclusão da incidência do menor valor teto, relatou que inexistem diferenças devidas à parte autora, pode-se inferir que o valor do referido benefício do instituidor não sofreu limitação ao teto de pagamento então vigente.
6. Na hipótese, o Núcleo de Cálculos Judiciais rechaçou os argumentos da impugnação apresentada pela parte autora e ratificou os cálculos apresentados, e considerando que o cálculo do salário de benefício do benefício do instituidor deve ser realizado preservando-se o cálculo originário do benefício, com a incidência do menor-valor-teto, em observância à legislação vigente à época da concessão e, em respeito, sobretudo, à orientação que se extrai do julgamento do RE 564.354/SE, nada há a modificar nos cálculos da Contadoria Judicial.
7. O setor de Contadoria Judicial é composto por servidores públicos, pessoas idôneas, imparciais e que possuem fé pública, requisitos estes que garantem a confiabilidade dos cálculos judiciais elaborados. Ademais, os contadores, além de sua condição de expert, gozam de presunção iuris tantum de veracidade e imparcialidade, conforme jurisprudência deste Tribunal.
8. Em relação ao pedido de exclusão da aplicação da Súmula nº 111, verifica-se inexistir qualquer menção à súmula na sentença recorrida.
9. Quanto ao pedido de fixação dos honorários nos termos do art. 85, p. 3º, inc. I, os mesmos já foram expressamente fixados em patamar mínimo conforme os valores do art. 85, p. 3º, dependendo do valor atualizado da causa. Do mesmo modo, na sentença já foi reconhecida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça previamente deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
10. Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado, mantida a suspensão de sua exigibilidade, com base no art. 98, §§ 2º e 3º. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14, da Emenda Constitucional n. 20/1998; e 5º, da Emenda Constitucional n. 41/2003, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente